Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual da requerente, empresa contratada para cobrança de cotas condominiais inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se foram preenchidos os requisitos legais para a cessão de crédito, de modo que a empresa contratada para cobrança das cotas condominiais possa propor ação de cobrança em nome próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de créditos condominiais inadimplidos é, em regra, válida, conforme precedentes do STJ, salvo disposição contrária na convenção condominial.
4. No caso, a documentação apresentada demonstra a contratação da empresa para prestação de serviços de cobrança, mas não comprova cessão de crédito nos moldes legais.
5. A cessão de crédito exige instrumento formal, notificação do devedor, estipulação de preço e condições, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Ausente a legitimidade ativa da recorrente para propor ação em nome próprio, correta a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A empresa contratada para cobrança de cotas condominiais inadimplidas não possui legitimidade ativa para propor ação em nome próprio quando não demonstrada a cessão formal do crédito. 2. A cessão de crédito exige instrumento formal, notificação do devedor e estipulação de preço e condições, nos termos dos arts. 286 a 298 do Código Civil.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, 485, 771; CC, arts. 286 a 298, 347.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707117, 0740253-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/05/2023, p. 07/06/2023.